Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENDENTE O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1- Defere-se o levantamento, independentemente de caução, do depósito efetuado pelo executado para garantia do juízo, quando verificadas as hipóteses do art. 521, I e III, do CPC/2015.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.